Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO LEVE. ALTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE TOMOGRAFIA DE CONTROLE E DE ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO. INOBSERVÂNCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO ALEGADO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por paciente que sofreu queda, foi atendido no Hospital de Base do Distrito Federal com diagnóstico de traumatismo crânioencefálico leve, recebeu alta médica no mesmo dia e, cerca de dois meses depois, apresentou acidente vascular cerebral, imputando aos réus negligência no atendimento, especialmente pela liberação para voo aéreo e ausência de tomografia de controle.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar prestado pelos réus — marcado por alegada inobservância técnica — e o dano extrapatrimonial alegado pelo autor, consistente no agravamento de seu quadro neurológico posteriormente constatado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.
4. O laudo pericial judicial reconhece a existência de inobservância técnica quanto à ausência de orientação para tomografia de controle e acompanhamento mais rigoroso, especialmente em razão da idade avançada do paciente.
5. A prova técnica conclui, contudo, que a falha identificada não guarda nexo causal claro com o desfecho clínico apresentado, o qual se mostra compatível com a evolução natural de hematomas subdurais crônicos.
6. O perito esclarece que, embora a detecção precoce pudesse ensejar monitoramento mais atento, não há garantia de que o resultado final teria sido significativamente diverso.
7. O intervalo temporal de aproximadamente dois meses entre o atendimento inicial, a viagem aérea e o surgimento dos sintomas neurológicos afasta a relação direta de causa e efeito entre a conduta médica e o dano alegado.
8. A ausência de certeza quanto à influência do atendimento prestado no agravamento do quadro clínico inviabiliza a manutenção da condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. A inobservância técnica no atendimento médico-hospitalar, por si só, não enseja responsabilidade civil se não demonstrado nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
2. A responsabilidade civil do Estado exige prova de que o dano experimentado decorreu diretamente da atuação ou omissão do serviço público de saúde.
3. Laudo pericial que afasta a influência da conduta médica no desfecho clínico impede a condenação por danos morais.